Tribunal: STF
Processo: RE 93142
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FUNCIONALISMO. GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA. LEI MUNICIPAL
QUE CONCEDEU GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS QUE TIVEREM EXERCIDO,
ESTEJAM EXERCENDO OU VENHAM A EXERCER FUNÇÃO DE CHEFIA. REVOGAÇÃO
POR LEI POSTERIOR. EFEITOS PRODUZIDOS PELA LEI REVOGADA, AO TEMPO DE
SUA VIGENCIA, NÃO OFENDEM AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
ISONOMIA, DA REDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA INEXISTÊNCIA DE
DIREITO ADQUIRIDO A DETERMINADO REGIME JURÍDICO.